Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-28.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-28.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EDIGAR LIMA

Advogado(s)
:
ARISTEU RIBEIRO DA SILVA, JOAO VICENTE DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO APOSENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS E LOGS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ANUÊNCIA VÁLIDA, CONSCIENTE E INFORMADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR. COMPENSAÇÃO SIMPLES PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado atribuído a consumidor idoso e aposentado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00. O banco sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral, a necessidade de afastamento da repetição em dobro e, subsidiariamente, a compensação do valor de R$ 1.000,00 creditado na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência e a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os descontos realizados sobre benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro; (iii) determinar se a cobrança indevida gera dano moral indenizável e se o valor de R$ 8.000,00 deve ser mantido; e (iv) definir se o valor de R$ 1.000,00 comprovadamente creditado ao consumidor pode ser compensado com as condenações impostas ao banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, pois o consumidor é destinatário final dos serviços bancários e o banco atua como fornecedor de serviços.

A hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor idoso e aposentado autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a existência, a validade e a eficácia da contratação.

A alegação de não contratação constitui fato negativo, de modo que exigir do consumidor a prova da inexistência do negócio jurídico equivaleria a impor prova diabólica.

A instituição financeira não comprova a contratação quando deixa de juntar o instrumento contratual escrito que teria fundamentado os descontos consignados.

Telas internas e logs de sistemas informatizados, produzidos unilateralmente pelo banco e desacompanhados de assinatura digital certificada ou de elementos seguros de anuência consciente e informada do consumidor idoso, não suprem a ausência do instrumento contratual.

A ausência de manifestação de vontade válida enseja a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

A cobrança indevida decorrente de contrato nulo autoriza a repetição do indébito em dobro quando configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorre de engano justificável.

O banco viola os deveres de zelo e segurança ao realizar descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem comprovar a contratação válida.

A retenção irregular de parcelas de benefício previdenciário de consumidor idoso, vulnerável e hipossuficiente ultrapassa o mero aborrecimento, pois compromete recursos essenciais à subsistência, saúde e medicação.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

A indenização por danos morais de R$ 8.000,00 observa a proporcionalidade, a razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, o porte econômico da instituição financeira e as condições pessoais da vítima, sem gerar enriquecimento sem causa.

A comprovação de crédito de R$ 1.000,00 na conta do consumidor autoriza a compensação simples desse valor com o montante total devido pelo banco, pois a declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior e veda o enriquecimento sem causa.

O provimento parcial do recurso afasta a majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000111-28.2023.8.05.0226
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDIGAR LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA